Tribunal: TJDFT
Processo: 0726683-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726683-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: WLAMYR MAGALHAES HOCHMULLER DE MELLO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0726126-71.2023.8.07.0001, antecipou os efeitos da tutela, nos seguintes termos (Id. 1629320411): “Cuida-se de ação cominatória com pedido de tutela de urgência em que a parte autora narra que: “possui antecedente de Linfoma de Hodgkin (câncer), tendo sua primeira manifestação em 2005, com última recidiva em 2016, atualmente tratado e sem momento de remissão. É portador de meningite crônica desde dezembro de 2016, com extensa investigação etiológica, incluindo duas biopsias cerebrais, sem diagnóstico conclusivo. Evoluiu com lesões cerebrais, cerebelares e de tronco cerebral e, devido a estas lesões, apresenta sequelas neurológicas e motoras. (...) na data de 23 de maio de 2023, o fisioterapeuta do home care, Sr. Thiago Carvalho da Fonseca – CREFITO 184321-F compareceu na residência do autor informando à sua genitora Lúcia, que o plano de saúde, gerenciado pela requerida SUL AMÉRICA determinou a retirada dos suportes de oxigênio utilizados pelo autor, bem como a redução das sessões de fisioterapia de 3 para 2 vezes por semana a partir de 01 de junho de 2023. (...) Por certo, diante da notória necessidade do autor, houve a resistência da família à abordagem do profissional, o qual, inclusive, sugeriu que fosse alugado suporte de oxigênio junto à Secretaria de Saúde. Ao preencher a ficha de evolução multiprofissional – Home Doctor – o Dr. Thiago avaliou o paciente, transcrevendo o quadro em que o autor se encontra, que, repiso, é o mesmo narrado acima, comprovando a necessidade da manutenção do tratamento. Inconformada com a atitude do plano de saúde – Sul América, a mãe do autor questionou junto à requerida sobre a retirada do oxigênio e a redução da fisioterapia. A negativa da requerida foi no sentido de que as alterações de plano terapêutico dependem das avaliações dos profissionais do Home Care que atendem o paciente. (...) Como se vê, a manutenção do paciente em domicílio, mais do que uma opção de seus familiares, para propiciar a ele maior conforto e qualidade de vida, o que, sem dúvida, é fundamental e indispensável para a sua sobrevivência, é também uma recomendação médica expressa, haja vista o risco potencial muito alto de levar a novas internações por pneumonias broncoaspirativas e aumentar os custos de tratamento do autor.” Ao final, requer “LIMINARMENTE, mantenha, o serviço de fisioterapia motora e respiratória, por 5 vezes na semana, bem como disponibilize os cilindros de oxigênio na residência do autor, considerando que a Sul América desde 2017 presta esse serviço ao autor, mas que os retirou desde 01/06/2023, além de cama hospitalar, bombas de infusão para dieta enteral e cuidadores profissionais – conforme relatório médico, de modo a propiciar a continuidade de sua internação domiciliar, visto que a família do paciente não possui recursos para custear tais serviços, que se mostram essenciais”. É o relatório. Decido. O documento de ID 162913188 demonstra que a justificativa da operadora para a interrupção da cobertura é de que “em total consonância com a legislação vigente, o contrato ao qual o Sr. WLAMYR MAGALHAES HOCHMULLER DE MELLO vincula-se, não possui cobertura contratual para o serviço de Assistência Domiciliar, em casos de autorização trata-se de liberalidade da operadora por período temporário, com seguimento de desmames e altas conforme evolução clínica e/ou limite terapêutico atingido em domicílio, mediante relatório comprobatório enviado e indicado pelo prestador de Home Care” e que “a assistência domiciliar é uma exclusão contratual para todos os planos, é autorizado para alguns casos por liberalidade, com caráter temporário e mutável, portanto as alterações de plano terapêutico com aumentos, reduções, inclusões ou altas , ocorrem conforme avaliação e conduta dos profissionais do Home Care que realizam os atendimentos ao paciente na residência. A redução das sessões de fisioterapia de 3 x/ por semana para 2 x/ semana, é de acordo com a conduta terapêutica do profissional que acompanha o segurado em domicílio, se necessidade clínica de novos ajustes será reavaliado, mas no momento o indicado é a redução.” Os planos de saúde estão obrigados, a depender da modalidade do plano, a propiciar internação hospitalar, mas não domiciliar e, a fortiori, serviços de enfermagens. O que se tem admitido é a imposição de obrigação de custear internação domiciliar - home care - mas desde que observadas determinadas circunstâncias, notadamente ser a internação domiciliar substituta de uma internação hospitalar necessária. O art. 10 da Lei 9.656/98 estabelece que o plano referência de assistência de saúde terá “cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei...” E o art. 12 estabelece as coberturas mínimas, entre as quais não figura a assistência médica domiciliar.” Evidentemente, não é proibida a contratação de tal serviço. Tudo dependerá do contrato. Houve previsão da ANS a respeito na RN 338/2013): Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA e nas alíneas 'c', 'd' e 'e' do inciso II do artigo 12da Lei no 9.656, de 1998.Parágrafo único. Nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, esta deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes" Em suma: prevê a ANVISA, para efeito de regular os critérios aceitáveis da prestação do serviço, a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar e a internação domiciliar independente de internação hospitalar. Estará prevista no contrato ou em negociação entre as partes. Mas a internação domiciliar pode decorrer não dessas circunstâncias, mas da necessidade do próprio tratamento. Ter-se-á, então, a conversão e, nesse caso, estará a operadora obrigada, à vista do disposto no art. 35-F da Lei de planos de saúde, que determina que a assistência prevista na lei deve compreender “todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.” Independentemente de previsão contratual. Claro que tais ideias não são minhas. Colho voto do Ministro Ricardo Cueva, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.378.707 - RJ, em que bem situou a questão, acima mal situada: (...) na Saúde Suplementar, o tratamento médico em domicílio não foi incluído no rol de procedimentos mínimos ou obrigatórios que devem ser oferecidos pelos planos de saúde. Com efeito, o home care não consta das exigências mínimas para as coberturas de assistência médico-ambulatorial e de internação hospitalar previstas na Lei no 9.656/1998. Apesar disso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, atenta aos princípios que regem o setor, tais como a incorporação de ações de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças e a integralidade das ações na segmentação contratada (art. 3o, II, III e parágrafo único, da Resolução Normativa - RN no 338/2013), assim normatizou a questão na RN/ANS no 338/2013: "Das Coberturas Assistenciais (...) Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA e nas alíneas 'c', 'd' e 'e' do inciso II do artigo 12 da Lei no 9.656, de 1998.Parágrafo único. Nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, esta deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes" (grifou-se). Verifica-se, desse modo, que a atenção domiciliar nos planos de saúde não foi vedada, tampouco tornou-se obrigatória, devendo obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes, respeitados os normativos da Anvisa no caso da internação domiciliar. Além disso, dependendo do contrato, nem sempre pacientes que necessitem de cuidados domiciliares especiais se enquadrarão nos critérios de adoção do serviço de home care, dada a gama de situações peculiares existentes.” (trecho do voto colhido via internet). E adiante prossegue: “Cumpre ressaltar, por outro lado, que o home care não pode ser concedido de forma automática, tampouco por livre disposição ou comodidade do paciente e de seus familiares. Efetivamente, na ausência de regras contratuais que disciplinem a utilização do serviço, a internação domiciliar pode ser obtida não como extensão da internação hospitalar, mas como conversão desta. Assim, para tanto, há a necessidade (i) de haver condições estruturais da residência, (II) de real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (III) da indicação do médico assistente, (IV) da solicitação da família, (v) da concordância do paciente e (vi) da não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital. Isso porque, nesses casos, como os serviços de atenção domiciliar não foram considerados no cálculo atuarial do fundo mútuo, a concessão indiscriminada deles, quando mais onerosos que os procedimentos convencionais já cobertos e previstos, poderá causar, a longo prazo, desequilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde, comprometendo a sustentabilidade das carteiras.” O acórdão, que foi relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, restou assim ementado: “RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. 1 - Polêmica em torna da cobertura por plano de saúde do serviço de "home care" para paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica.2 - O serviço de "home care" (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 3- Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. Inteligência do enunciado normativo do art. 47 do CDC. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital. 5 - Dano moral reconhecido pelas instâncias de origem. Súmula 07/STJ.6 - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (REsp 1378707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 15/06/2015). No caso dos autos, observa-se do relatório médico de ID 162913189, que descreve o histórico clínico do autor bem como sua condição clínica atual, que o tratamento domiciliar se deu em substituição às internações, este é totalmente dependente dos cuidados de terceiros e que a interrupção do tratamento levará a novas internações. Portanto, reputo presente a probabilidade do direito pleiteado no que tange à manutenção da cobertura que o autor já recebia, bem como o perigo de dano, tendo em vista as circunstâncias acima descritas. Nesse sentido: “2. A internação domiciliar, quando em substituição à hospitalar deve ser coberta, independentemente da discussão a respeito da natureza do rol da ANS, sob pena de configuração de abusividade. Precedentes. 3. No caso, o quadro fático delineado na origem, inalterável em recurso especial (Súmula n. 7/STJ), demonstra que a internação domiciliar foi recomendada como alternativa de substituição à internação hospitalar, atraindo o óbice da Súmula n. 83/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.007.684/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) “2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home care (internação domiciliar). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 4. A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. 5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes.” (REsp n. 2.017.759/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.) No entanto, quanto à cobertura da “cama hospitalar, bombas de infusão para dieta enteral e cuidadores profissionais”, não reputo presente a probabilidade do direito. Não consta que houve requerimento de cobertura de tais itens à operadora, bem como não está demonstrada sua necessidade, tendo em vista que a própria parte descreve que os cuidados que o autor vinha recebendo foram suficientes para evitar novas internações desde 2019. Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar à parte ré que retome a cobertura do serviço de fisioterapia motora e respiratória, por 5 vezes na semana, bem como dos cilindros de oxigênio na residência do autor, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. Intime-se com urgência a parte ré. Defiro ainda a gratuidade de justiça ao autor. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). Caso a parte ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital.” Em síntese, a Agravante defende a necessidade de atribuir efeito suspensivo ao presente Agravo, sob pena de serem realizados procedimentos/tratamentos às suas expensas sem serem devidos. Insurge-se contra a tutela de urgência deferida, sob o argumento de que o home care não é tratamento de cumprimento obrigatório previsto na Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, o que desobriga as operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde garantirem o tratamento médico em regime domiciliar. Afirma que há obrigação de fornecer e custear a internação domiciliar apenas quando há previsão contratual, o que não ocorre no presente caso, porquanto o contrato firmado pelas partes exclui expressamente a cobertura de tratamento Home Care. Salienta que não se trata de internação domiciliar, mas de mera assistência domiciliar, tendo em vista que o Agravado pode realizar os procedimentos de forma ambulatorial, dispensando a estrutura hospitalar em casa. Reforça que a assistência domiciliar é de cobertura obrigatória somente quando há previsão contratual ou negociação entre o segurado e a Operadora. Informa que o Agravado era assistido em regime de atenção domiciliar, por liberalidade da operadora do plano de saúde, mas em razão da evolução do quadro clínico, a empresa especializada contratada pela Sul América concluiu que o atendimento domiciliar não seria mais necessário. Defende a necessidade de perícia médica, tendo em vista a divergência entre a empresa especializada e a prescrição do médico do Agravado. Insurge-se contra a fixação de astreintes. Subsidiariamente, impugna o quantum indenizatório, invocando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Requer, ao final, que os efeitos da r. decisão agravada sejam suspensos. Preparo comprovado (Id. 48627218). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede a Agravante que seja suspensa a r. decisão que manteve a cobertura do serviço de fisioterapia motora e respiratória, cinco vezes na semana, bem como os cilindros de oxigênio na residência do Agravado. Em abono à pretensão recursal, sustenta que o tratamento domiciliar não tem cobertura obrigatória, pois não consta na Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e o contrato celebrado entre as partes exclui expressamente a cobertura. Salienta que não se trata de internação domiciliar, mas de mera assistência domiciliar, porquanto o Agravado pode realizar os procedimentos de forma ambulatorial, e não necessita de estrutura hospitalar em casa. Reforça que a assistência domiciliar somente é de cobertura obrigatória quando há previsão contratual ou negociação entre o segurado e a Operadora. Informa que o Agravado era assistido em regime de atenção domiciliar, por liberalidade da operadora do plano, mas em razão da evolução do seu quadro clínico, a empresa especializada contratada pela Sul América concluiu que o atendimento domiciliar não mais seria necessário. Defende a necessidade de perícia médica, tendo em vista a divergência entre a empresa especializada e a prescrição do médico da parte agravada. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Sucede que o Autor, ora agravante, na petição inicial, narra que, em decorrência da sua precária condição de saúde, desde a alta hospitalar recebida em 15 de junho de 2019, vem recebendo tratamento domiciliar, coberto pelo plano de saúde, com o fornecimento de oxigênio e sessões de fisioterapia e fonoaudiologia cinco vezes por semana. Relata que, em 23 de maio de 2023, sua genitora recebeu a notícia de que o plano de saúde, gerenciado pela SUL AMÉRICA, determinou a retirada dos suportes de oxigênio que utilizava, bem como reduziu as sessões de fisioterapia de 3 para 2 vezes por semana, a partir de 1° de junho de 2023. Após ser questionada, a Agravante justificou a redução do tratamento da seguinte forma: “Referente a sua solicitação feita e registrada no protocolo no 00624620230530069768, esclarecemos que a assistência domiciliar é uma exclusão contratual para todos os planos, é autorizado para alguns casos por liberalidade, com caráter temporário e mutável, portanto as alterações de plano terapêutico com aumentos, reduções, inclusões ou altas, ocorrem conforme avaliação e conduta dos profissionais do Home Care que realizam os atendimentos ao paciente na residência. A redução das sessões de fisioterapia de 3 x/ por semana para 2 x/ semana, é de acordo com a conduta terapêutica do profissional que acompanha o segurado em domicílio, se necessidade clínica de novos ajustes será reavaliado, mas no momento o indicado é a redução.” Sucede que, nos autos de origem, há relatório médico elaborado em 31.5.2023, da lavra do médico neurologista que assiste o Agravado, que mostra a indispensabilidade do tratamento prescrito, nos seguintes termos2: “(...) Seu cuidado Diário DEVE incluir sessões de Fisioterapia e Fonoaudiologia para evitar complicações próprias do quadro neurológico. Por tanto (sic), a redução de frequência de atendimento de Fisioterapia e Fonoaudiologia, como sugerida pelo convênio, tem um risco potencial muito alto de levar a novas internações por pneumonias broncoaspirativas e aumentar os custos de tratamento do Sr Wlamyr. Adicionalmente, devo ressaltar que para pacientes com as necessidades do Sr. Wlamyr, é necessário que o regime de internação hospitalar conte com maior suporte de infraestrutura com cama hospitalar, bombas de infusão para dieta enteral, disponibilidade de oxigênio domiciliar e cuidadores profissionais (técnicos de enfermagem)”. A indicação médica é complementada pelos relatórios produzidos pelos fitoterapeuta e fonoaudiólogo que acompanham o Agravado e evidenciam a gravidade do seu quadro clínico e a necessidade de assistência multidisciplinar em regime de internação domiciliar, com vistas a garantir a adequada prestação dos serviços de saúde ao paciente, com intuito de preservar a sua vida, com as seguintes conclusões: “Dessa forma o mesmo necessita continuar tratamento fisioterapêutico domiciliar diariamente, uma vez que as perdas motoras e respiratórias são progressivas, necessitando de intervenção diária para retardar as complicações do quadro”3. “Diante do quadro exposto, a fim de evitar complicações próprias do quadro neurológico, ressalto a necessidade de fonoterapia 5x por semana, devido ao quadro de disfagia grave, com risco potencial muito alto de levar o paciente a novas internações por pneumonia broncoaspirativa.” Embora a Agravante alegue que a redução dos serviços oferecidos foi indicada por equipe especializada contratada pela operadora do plano, não há nos autos qualquer relatório que indique a necessidade de o atendimento domiciliar ser reduzido. Desse modo, tenho por ausente a plausibilidade da pretensão de reduzir o custeio da assistência médica em regime de “home care” prestado ao Agravado, em razão de suposta melhora clínica a justificar a dispensa do tratamento anteriormente prescrito. Destaco que as alegações de que os serviços de “home care” estão expressamente excluídos da cobertura contratual e não previstos no rol de procedimentos de saúde obrigatórios da ANS são refutadas pelo simples fato de a Agravante já ter autorizado a cobertura anteriormente, o que reforça a obrigatoriedade da cobertura por convenção das partes. Tal argumento também é debilitado pelo fato de a operadora não ter negado a cobertura, mas apenas reduzido o número das sessões, de modo que não pode se eximir de fornecer o tratamento adequado ao Agravado, sob o singelo argumento de que não há previsão contratual, pois, ainda que por liberalidade, autorizou o custeio. Ao contrário, há risco de grave lesão ao Agravado caso seja reduzido o tratamento que lhe é prestado desde 2019, dada a gravidade do seu quadro de saúde, conforme atestam os relatórios médicos que instruem o processo de origem. Assim, ausente a plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar danos graves e de difícil reparação ao Agravado, deve ser indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. No que tange às astreintes, o art. 536 do CPC assim dispõe: “Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.” Desse modo, definida a obrigação de fazer, consistente no fornecimento de equipamentos solicitados, é perfeitamente possível a aplicação de multa cominatória. Por fim, o valor das astreintes é razoável se comparado à elevada capacidade financeira da Agravante e à gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora